Tribunal: TJES
Processo: 5000011-66.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-66.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA MARIA DA SILVA SANT ANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000011-66.2022.8.08.0068

RECORRENTE: ROGERIA MARIA DA SILVA SANT ANA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECONHECIDA NULIDADE DO TOI. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8076263. Contrarrazões apresentadas, id. 8076268, com registro de que o requerido encontra-se amparado por advogado apenas em sede recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8076263), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8076260), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos
: “F
a
ce ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 11171822, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão inserta na inicial, para decl
arar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$1.814,91 (mil e oitocentos e quatorze reais e noventa e um centavos), referente à inspeção de TOI nº 3425238 (
id
. 17340073). Confirmo a tutela concedida no
id.
12831903.”

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela empresa requerida teria tramitado sem a ciência do autor, gerando uma cobrança no valor de R$ 1.814,91. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requereu a declaração da inexigibilidade do débito, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença postulando pelo reconhecimento da reparação moral.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O cerne da questão é verificar a existência ou não de reparação moral no caso em questão.

Pois bem, em relação a reparação moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para ao consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica,
além do desperdício de tempo do consumidor na tentativa de solucionar o problema.

Assim,
entende-se por reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante a ser fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros e correção desde a data desta sessão de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO

para
reformar parcialmente a r. sentença a quo, reconhecendo o ato ilícito,
JULGANDO PROCEDENTE

o pedido indenizatório, para
CONDENAR

o Recorrido
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., a
indenizar ao Recorrente

ROGERIA MARIA DA SILVA SANT ANA
(CPF nº 084.310.637-93), a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros e correção desde a data desta sessão de julgamento. No mais, mantenho os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)